Tribunal: TJDFT
Processo: 0740938-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740938-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: LEANDRO DOS SANTOS ALVES RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO CRIMINAL, com pedido liminar, requerida por LEANDRO DOS SANTOS ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal do Paranoá, que, nos autos da ação penal no 0705166-05.2025.8.07.0008, indeferiu pedido de produção de prova requerido pela defesa do reclamante. Na peça inicial (ID 76554130), a Defesa narra que o reclamante foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, da Lei no 10.826/2003) e desobediência (artigo 330, do Código Penal), após ser preso em flagrante no dia 8.8.2025. Diz que a narrativa policial, que embasa a denúncia, descreve a apreensão de uma "arma de fogo caseira de calibre .38" no veículo do paciente, após uma suposta fuga e recusa em obedecer a ordens. Sustenta que, desde o interrogatório em sede policial, o reclamante nega a posse da arma de fogo, apontando a tese do “flagrante forjado” pelos policiais. Aduz que, para confirmar que a arma não pertencia ao paciente, requereu a realização de exame papiloscópico (dactiloscópico) na arma de fogo apreendida, como forma de identificar e comprovar a autoria do manuseio e a presença/ausência das digitais do acusado, o que foi indeferido pelo Juízo reclamado. Assevera a necessidade de realização da prova requerida, sob pena de cerceamento ao direito de defesa do reclamante. Requer, ao final, a concessão da medida liminar, para suspensão do processo na origem, até o julgamento da reclamação; ou a determinação imediata de realização da perícia requerida. Relatados, decido. Nos termos do que dispõe o artigo 232, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Ainda, o artigo 235, da norma regimental, disciplina que o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Na espécie, não vislumbro razões que autorizem a concessão do pedido liminar. Compulsando os autos da ação penal originária, observa-se que o reclamante foi denunciado pela prática dos delitos tipificados no artigo 14, da Lei no 10.826/2003 e artigo 330, do Código Penal, assim constando na inicial acusatória (ID 76554133 - pág. 90): No dia 08 de agosto de 2025, sexta-feira, por volta das 19h10, na Quadra 20, Conjunto E, via pública, Paranoá/DF, o denunciado, consciente e voluntariamente, portava, transportava e mantinha sob sua guarda, uma arma de fogo caseira de calibre .38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como desobedeceu a ordem legal de funcionário público. Nas circunstâncias de tempo, hora e local acima delineadas, policiais militares em patrulhamento de rotina avistaram o veículo Honda/Civic, placa KEP-1421/GO, com películas escuras, o qual, segundo informações, pertencia a um integrante de uma facção criminosa e teria sido visto, anteriormente, ostentando uma arma de fogo. Em razão da suspeita, determinaram sua parada, contudo, o condutor, ora denunciado, não atendeu aos comandos de abordagem policial emanados pela equipe, tendo empreendido fuga em alta velocidade, findando por despistar os policias. Ocorreu que, mais tarde naquele dia, o veículo foi novamente avistado, dessa vez estacionado em via pública. Assim, com auxílio de populares, os militares se informaram quanto as características físicas do condutor, conseguindo encontrá-lo nas imediações. Indagado, o denunciado confirmou ter se evadido da PMDF e, mais uma vez, negou-se a cumprir o comando de abrir o veículo, mesmo após a equipe de policiais ter flagrado no seu interior, através dos vidros, uma porção de droga e seus petrechos. Diante da recusa, aliada a situação flagrancial apresentada, os militares procederam a abertura das portas junto com um chaveiro, ocasião em que encontraram, além dos itens mencionados, embaixo do banco do motorista, a arma de fogo caseira de calibre .38. Dadas as circunstâncias, LEANDRO foi preso em flagrante delito e conduzido a DP. Diante do exposto, estando o denunciado incurso nas penas do art. 14 da Lei n. 10.826/03 e art. 330 do CP, requer o Ministério Público seja recebida a presente denúncia e instaurada, por conseguinte, a ação penal, citando-se o denunciado para responder aos termos do processo, designando-se data para audiência de instrução e interrogatório, notificando-se as testemunhas ao final arroladas para fazerem-se presentes à competente audiência, sem prejuízo da apresentação oportuna de outras provas, prosseguindo o processo nos seus ulteriores termos até final sentença condenatória. Formulado pedido de realização da prova pericial, foi indeferido pelo Juízo, com os seguintes fundamentos (ID 76554131, pág. 3): No que se refere ao pedido de realização de perícia papiloscópica na arma apreendida, verifico que a diligência mostra-se desnecessária à apuração do crime imputado. Isso porque a denúncia atribui ao réu a conduta de transportar e manter em sua guarda o armamento encontrado em seu veículo. Para a configuração do delito previsto no art. 14 da Lei n.o 10.826/2003 não se exige que o agente tenha efetivamente manuseado a arma, bastando que, de forma consciente, a mantenha sob sua posse ou transporte. Assim, a eventual ausência de impressões digitais do acusado no artefato não afastaria a tipicidade da conduta narrada, razão pela qual a produção da prova requerida não se revela útil ao deslinde da causa. Diante do exposto, indefiro o pedido de realização da perícia papiloscópica. E essa decisão deve ser, por ora, mantida. Isso porque, a despeito da argumentação declinada pelo reclamante, observa-se que não se trata de prova imprescindível à defesa. Conforme consignado pelo Juízo, eventual ausência de impressão digital do reclamante no artefato apreendido não afasta a tipicidade da conduta imputada, consistente em manter sob a posse ou transporte. De igual forma, o fato de a arma ter sido apreendida pelos policiais no momento do flagrante também demonstra a possibilidade de que as impressões digitais deles constem no objeto. Dessa forma, ao menos nesta análise preliminar, não se vislumbra a utilidade da prova pretendida pela defesa do reclamante. Não bastasse isso, é consabido que o juiz pode indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado. Não se pode olvidar que o deferimento das diligências é medida que se insere no espectro de discricionariedade do Julgador, que, de modo fundamentado, poderá indeferi-las, especialmente se considerar que o ato encerra propósito protelatório ou se revela impertinente para a instrução processual (artigo 184, do Código de Processo Penal). Nesse sentido, confira-se julgado desta Casa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL. MATERIALIDADE COMPROVADA. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Consoante o art. 155, "caput," do Código de Processo Penal, a avaliação das provas na persecução penal é regida, em regra, pelo sistema da persuasão racional, isto é, pelo livre convencimento motivado, em que o julgador decide de acordo com o seu livre convencimento desde que devidamente lastreado na análise do conjunto probatório formado pelas provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório, podendo se valer também das provas produzidas na fase inquisitorial quando corroboradas pela prova judicializada. 2. Revela-se satisfatória a prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório, dando relevo à palavra da vítima que, cotejada com os demais elementos de provas, é apta à comprovação da autoria do apelante na prática do crime de ameaça descrito na denúncia (art. 147, do Código Penal). 3. Diferente do que alega a defesa, as fotos tiradas do local onde os fatos ocorreram em conjunto com o laudo pericial criminal comprovam, de forma inconteste, a existência material do dano ao patrimônio público (art. 163, parágrafo único, inc. III, do Código Penal). 4. Na segunda fase da dosimetria do crime de dano, apesar de reconhecer a atenuante da menoridade relativa, o magistrado não realizou o cálculo, razão pela qual a pena aplicada merece reparos. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA IMPOSTA AO RECORRENTE. (Acórdão 1380535, 00015398420188070006, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021) De tal maneira, em juízo de cognição sumária, não se visualizam razões que justifiquem o deferimento do pedido liminar vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da ação penal o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte contrária, para a apresentação de resposta, no prazo de 5 dias (artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT). Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Após, encaminhem-se os autos à relatora originária. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 23 de setembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator Eventual